Tribunal: TJBA
Processo: 0562154-23.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562154-23.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASBEC-SOCIEDADE BAIANA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA e outros

Advogado(s)
:
GILBERTO DA GRACA COUTO FILHO, MILTON MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: FLAVIA BARBOSA DE ALMEIDA SANTANA e outros

Advogado(s)
:
GILBERTO DA GRACA COUTO FILHO, MILTON MOREIRA DE OLIVEIRA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I – Caso em exame
Embargos de declaração opostos por ASBEC – Sociedade Baiana de Educação e Cultura Ltda em face de acórdão que negou provimento ao recurso, alegando omissão quanto ao efetivo prejuízo da parte autora, necessidade de dedução de valores de financiamento, percentual de majoração dos honorários sucumbenciais e erro material.

II – Questão em discussão
Definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou erro material nos pontos relativos ao cálculo do valor devido, à compensação de valores, à fixação dos honorários e à responsabilização objetiva da parte embargante.

III – Razões de decidir
O acórdão enfrentou adequadamente as questões suscitadas, reconhecendo a responsabilidade objetiva da parte embargante e a necessidade de reparação pelos danos morais, sem acolher a majoração pretendida. O pedido de compensação de valores revela-se inovação recursal, insuscetível de conhecimento. Quanto aos honorários, a majoração foi corretamente aplicada com base na lei e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Conclui-se que não há vícios a serem sanados, tratando-se de tentativa de rediscutir o mérito.

IV – Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados, mantendo-se incólume o acórdão atacado. Tese: os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria, destinando-se apenas a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Legislação relevante citada
Código de Processo Civil, art. 1.022 e parágrafo único; art. 489, §1º; art. 537, §4º.

Jurisprudência relevante citada
TJDFT, Acórdão n. 939704, 20150020310806AGI, Rel. Mário-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, j. 04/05/2016, DJE 12/05/2016.
STJ, EDcl no AgRg no RHC 107.701/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16/05/2019, DJe 06/08/2019.
STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.